Tribunal: TJDFT
Processo: 0745366-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745366-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ERINALDO DE CARVALHO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro DPVAT proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação oposta pela requerida/agravante quanto à responsabilidade pelo adiantamento das custas periciais, porquanto preclusa a decisão que assim o determinou, e fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários correspondentes. A agravante afirma que não há que se falar em preclusão, pois impugnou por meio das vias adequadas do valor da perícia. Defende que esta não tem maior complexidade, pois consiste em simples exame médico a ser realizado no próprio consultório do perito nomeado para posterior elaboração de laudo, o qual afirma também não ser complexo. Ressalta que, apesar de simples, a perícia é de suma importância para averiguar a alegada invalidez permanente do agravado, seu grau e características. Afirma que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que, no presente caso e nos demais casos nos quais se discute o direito de indenização pelo Seguro DPVAT, as provas são de fácil acesso ao beneficiário, já que a Lei n. 6.194/1974 dispõe que deve haver simples prova do fato (acidente), do dano (invalidez) e do nexo de causalidade. Argumenta que a relação jurídica existente entre as partes é oriunda de disposição legal e que não se justifica, do ponto de vista da hipossuficiência, a inversão do ônus da prova, inclusive em observância ao disposto no art. 373, I, Código de Processo Civil. Defende que, em razão tanto de o agravado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, quanto de ser interesse do magistrado a produção da prova, bem como o disposto nos art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e 98 a 102 do Código de Processo Civil, é do Estado concessor da gratuidade de justiça a incumbência de custear a perícia médica. Frisa que, na petição inicial, o agravado requereu expressamente a produção de prova pericial, motivo por que afirma ser aplicável o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. Informa ter sido expedida por este Tribunal a Portaria Conjunta n. 101/2016, na qual se regulamenta o pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete cuja parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita e se indica como referência de pagamento o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais). Pugna, em atenção ao princípio da eventualidade e à necessidade de uniformização das decisões judiciais (art. 926 do Código de Processo Civil), pela reforma da decisão agravada, para que sejam fixados os honorários periciais até o limite de R$370,00 (trezentos e setenta reais). Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao agravado arcar com as custas periciais. Subsidiariamente, requer o deferimento liminar para que o Estado as assuma, ou seja determinado o rateio do valor arbitrado, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil ou seja determinada a redução do valor para R$370,00 (trezentos e setenta reais), consoante Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela liminar requerida. Preparo regular (ID 20464845). Intimada para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a agravante se manteve inerte (IDs 20511744 e 20824920). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões da agravante, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, afirmou estar preclusa a decisão que determinou à agravante o adiantamento das custas periciais e fixou, na oportunidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários correspondentes. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso. Incumbe ao relator, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator